Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017468-82.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONFISCATORIEDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo recorrente, nos quais se questionava a legalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, posteriormente inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação do agravante de que a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT extrapolou os limites da legislação municipal e feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando-se como confiscatória.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo que culminou na imposição da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer irregularidade formal capaz de nulificá-lo.

4. O valor da multa foi estabelecido em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, afastando-se qualquer alegação de arbitrariedade.

5. O Judiciário não pode imiscuir-se na discricionariedade administrativa para
refixar
penalidades regularmente aplicadas, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. A legislação municipal não pode prevalecer sobre as normas federais quando há conflito, sendo legítima a aplicação da multa conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível a revisão judicial do valor da penalidade na ausência de ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno inter
posto
pelo
BANCO
BRADESCO
S/A

contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso

de apelação,
negou
provimento ao apelo,
mante
ndo
a sentença

proferida pelo juíz
o do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1017468-82.2022.8.11.0041, proposta pelo apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou improcedente os fundamentos da exordial, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante, alega, em síntese,
que a multa
não observou a própria

legislação municipal, posto que os valores arbitrados estão muito acima do

previsto.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida

por est
e Relator, para que seja mantida
a sentença hostilizada, bem como

julgado proced
ente
todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Não há c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação de
Embargos à
Execução Fiscal ajuizada pelo
agravante,
objetivando a
nulidade da multa aplicada
pelo Procon, executada pelo Estado de M
ato Grosso,
inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20225770, oriundo do processo administrativo nº 1006493-98.2022.8.11.0041, pertinente multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

I
nterpos
to
Emb
argos à Execução pelo executado,
e, após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão inicial.

Em decisão monocrática, a sentença apelada fora mantida.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise
,
sustenta que a multa imposta pelo PROCON/MT não
observou a própria legislação municipal
, não observando os princípios da razoabilidade
.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o
processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985 ,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo que, em razão do não pagamento, foi inscrita em dívida ativa, conforme CDA n° 2016823, que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na
dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019,
Publicado
no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com relação à aplicação do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.069/2001, é certo que esta não sobrepõe a legislação federal, sendo que, na hipótese de o Procon entender por mais acertado a aplicação da multa nos moldes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há como apontar um equívoco.

Imperioso registrar, inclusive, que não é papel do Poder Judiciário interferir desta maneira no Poder Executivo, visto que viola o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025